Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FIXADA NA ORIGEM.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação e, em face da sucumbência, condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios ao executado, no equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a impugnação.
2. Segundo inteligência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação, reconhecendo o excesso de execução, implica em fixação de honorários de sucumbência em favor do executado.
3. “O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes” (AgInt no AREsp 1267195/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
4. Conforme Enunciado 8, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal, “Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC”.
5. Na espécie, tendo sido fixados honorários advocatícios na decisão agravada, possível a majoração nos termos art. 85, § 11, do CPC.
6. Agravo conhecido e desprovido.